Tribunal: TJSP
Processo: 1036541-45.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão contratual – Venda e compra de móveis planejados – Contrato de financiamento coligado – Responsabilidade demonstrada – Manutenção da sentença.

A compra e venda está interligada com o contrato de financiamento entre o comprador e a instituição financeira visando ao pagamento do valor da suposta compra ao vendedor, de tal modo que não há possibilidade de

Ementa:

Apelação – Ação de rescisão contratual – Venda e compra de móveis planejados – Contrato de financiamento coligado – Responsabilidade demonstrada – Manutenção da sentença.

A compra e venda está interligada com o contrato de financiamento entre o comprador e a instituição financeira visando ao pagamento do valor da suposta compra ao vendedor, de tal modo que não há possibilidade de rescindir-se o contrato de venda e compra sem com isso afetar-se o contrato interligado de financiamento. Dessa forma, não são contratos independentes, mas, sim, contratos conexos ou coligados, porquanto os corréus participaram diretamente da compra e venda movidos pela comunhão de interesses, em relação de consumo, o que caracteriza a responsabilidade solidária entre eles, também em relação aos danos eventualmente causados.

Apelação desprovida, com observação.